Tribunal: TJMT
Processo: 1015592-47.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015592-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE MENDES CORREA PACHECO - CPF: 008.601.801-90 (RECORRENTE), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANE MENDES CORREA PACHECO - CPF: 008.601.801-90 (RECORRIDO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1015592-47.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CRISTIANE MENDES CORREA PACHECO e outros

Polo Passivo

BANCO C6 S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSOS INOMINADOS. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCELAMENTO DE FATURA. ACORDO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ACEITE NÃO COMPROVADA. ENTRADA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURADA. TENTANTIVA MALSUCEDIDA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Hipótese em que a parte autora teve seu parcelamento da fatura cancelado sob a justificativa de que realizou o pagamento antes da data do vencimento.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

3. A parte autora-recorrente trouxe aos autos comprovante de pagamento da entrada do acordo (R$ 902,50), contudo, houve o cancelamento automático e prosseguimento na cobrança de juros, com informação de que o pagamento anterior à data do vencimento teria resultado no cancelamento.

4. Em sede de defesa, a parte reclamada-recorrente alega que, na verdade, o motivo do cancelamento foi o pagamento de valor maior do que o estipulado para entrada, em desacordo com os termos acordados.

5. Apesar de trazer à baila as condições de aceite do parcelamento, inexiste nos autos qualquer menção aos termos e condições para efetivação do acordo, sendo impossível a suposição de que a instituição financeira informou o consumidor da necessidade de pagamento no dia do vencimento em quantia exata.

6. Configurada a falha na prestação de serviço pela parte reclamada-recorrente.

7. O conjunto fático-probatório impõe o dever de indenizar a título de danos morais, em razão da malsucedida tentativa de resolução administrativa.

8.
Quantum
indenizatório arbitrado em atenção ao critério da razoabilidade.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

11. Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução apenas para a parte autora, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024